Tribunal: STF
Processo: RE 231502
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. SERVIDOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO.
I. - O acórdão-recorrido reconheceu a relação de emprego
com base na prova dos autos. O reexame desta não é possível em sede
de recurso extraordinário. Ademais, se ofensa tivesse havido, no
caso, à Constituição, seria ela indireta, o que não autoriza
admissão do recurso extraordinário.
II. - Agravo não provido.